Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-92.2019.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002433-92.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINE BARBOSA SILVA - CPF: 045.009.793-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DOS SANTOS - CPF: 795.777.501-25 (EMBARGANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (ASSISTENTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (ASSISTENTE), ELINE BARBOSA SILVA - CPF: 045.009.793-52 (ASSISTENTE), FABIANA DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, em sede de apelação, a condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial fechado. O embargante sustenta existência de erro material na certidão de trânsito em julgado, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso especial interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na certidão de trânsito em julgado que permita reconhecer a tempestividade do recurso especial apresentado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. O prazo para interposição de recurso especial é de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5º), e, em matéria penal, aplica-se a contagem contínua prevista no art. 798 do CPP, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. A publicação do acórdão ocorreu em 05.08.2025, com início do prazo em 06.08.2025 e término em 20.08.2025, revelando-se correta a certidão que atestou o trânsito em julgado.

6. Feriados locais da comarca de origem não interferem na contagem de prazo no âmbito do Tribunal de Justiça, cuja competência recursal se exerce em sede de segunda instância.

7. Ausente erro material, não há vício a ser corrigido, impondo-se o desprovimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O prazo para recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos, conforme art. 798 do CPP.

2. A contagem de prazo em segunda instância não se interrompe por feriados locais da comarca de origem.

3. Não configura erro material a certidão que reconhece a intempestividade do recurso especial interposto após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.003, § 5º; CPP, arts. 619 e 798.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.623.353/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12.08.2024; TJMT, N.U 1014438-94.2024.8.11.0000, Rel. Juíza Subst. Tatiane Colombo, DJe 12.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002433-92.2019.8.11.0045

EMBARGANTE: NELSON DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Nelson dos Santos contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, desproveu o recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal (id. 305757867).

Alega o embargante que há erro material na certidão de trânsito em julgado do acórdão, razão pela qual o recurso especial interposto é tempestivo e deve ser recebido.

Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a certidão de trânsito em julgado seja anulada e, por conseguinte, seja certificada a tempestividade do recurso especial constante ao id. 311091851 (id. 311091398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o
desprovimento
dos embargos de declaração

(id. 312913876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão. Fora dessas hipóteses, sua utilização revela-se inadequada, mormente quando visa à rediscussão de matérias já decididas.

No caso em apreço, não se verifica a existência de qualquer erro material passível de correção.

O embargante alega que tomou ciência do acórdão em momento posterior a 20.08.2025, data em que o
“Tribunal de Justiça de Mato Grosso certificou, de forma equivocada, o trânsito em julgado da matéria”
.

De acordo com ele, a publicação do acórdão no DJe se deu em 05.08.2025 e
“o expediente forense na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT foi interrompido nos dias 04 e 05 de agosto, em virtude da Portaria nº 53/2025-DF”
.

Inicialmente, é notório que o prazo para interposição de recurso especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC, bem como que os prazos no âmbito do Direito Penal são computados de forma contínua, ou seja,
não são interrompidos por dias não úteis
, não contabilizado o dia do começo, mas incluindo o dia do vencimento, nos termos do art. 798,
caput
e § 1º, do CPP.

Nesse sentido:

“(...) Após a edição da Lei n. 13.105/2015, que alterou o Código de Processo Civil - CPC, estabelecendo o prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção dos embargos de declaração, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, solidificou o entendimento no sentido de que o regramento de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias pertinentes à matéria penal ou processual penal. Aplicação de norma específica prevista no art. 798 do Código de Processo Penal - CPP. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.623.353/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12.08.2024)

Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no DJen em 04.08.2025 (segunda-feira) e publicado em 05.08.2025 (terça-feira), logo, o início do prazo recursal tem como marco inicial o dia 06.08.2025 (quarta-feira) (id. 311091399).

Por corolário lógico, o prazo findou-se em 20.08.2025, desse modo, correta a certidão acostada ao id. 308800856.

Neste ponto, cumpre ressaltar que, se os autos são processados no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, localizado em Cuiabá/MT, os feriados de outra localidade, ainda que seja o município de origem do processo, não possuem o condão de influenciar na contagem de prazos perante a segunda instância.

Cabe destacar o seguinte precedente:

“(...) O feriado municipal ocorrido na Comarca de Araputanga-MT, onde houve suspensão do expediente nos dias 13 e 23 de maio de 2024, não possui o condão de interferir na contagem do prazo recursal, uma vez que o recurso foi interposto eletronicamente no Tribunal de Justiça, que manteve expediente regular nessas datas (...)”
(N.U 1014438-94.2024.8.11.0000, Rel. Juíza em Substituição Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 12.11.2024)

Logo, não se verifica erro material na certidão de trânsito em julgado, o que obsta o processamento do recurso especial intempestivo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025